Tribunal: TJES
Processo: 0001296-94.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001296-94.2016.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA NASCIMENTO DENICOLI DA MOTA e outros

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO PRAIA DOURADA RESIDENCE SERVICE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO CREDOR. INTERPRETAÇÃO DO ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Vanessa Nascimento Denicoli da Mota contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de cobrança movida pelo Condomínio do Edifício Praia Dourada Residence Service, bem como o pedido reconvencional de devolução em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente, formulado pela apelante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de cotas condominiais enseja a restituição em dobro, nos termos do art. 940 do Código Civil, ante a alegada má-fé do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil exige a cumulação de dois requisitos: (i) cobrança judicial de dívida já quitada e (ii) comprovação da má-fé do credor, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 622.

A simples improcedência da ação de cobrança não é suficiente para presumir a existência de má-fé, sendo imprescindível a demonstração de conduta maliciosa por parte do autor da cobrança, ônus do qual não se desincumbiu a parte reconvinte.

No caso concreto, a existência de declaração de “nada consta” não comprova inequivocamente a quitação do débito em momento anterior ao ajuizamento da ação, tampouco revela má-fé do condomínio.

Inviável, portanto, a devolução em dobro do valor cobrado, nos termos do art. 940 do Código Civil, quando ausente prova da intenção dolosa ou do erro grosseiro apto a configurar má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A restituição em dobro prevista no art. 940 do Código Civil exige, além da cobrança judicial de dívida inexistente ou já paga, a comprovação de má-fé do credor.

A improcedência de ação de cobrança por ausência de comprovação do débito não presume má-fé, sendo ônus do devedor demonstrar conduta dolosa por parte do credor.

A declaração de inexistência de débitos emitida após o ajuizamento da ação não é suficiente, por si só, para ensejar sanção por cobrança indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 940; CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5º, XXXV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.111.270/PR, rel. Min. Marco Buzzi, DJe 16/02/2016 (Tema 622); TJES, ApCiv 5008034-18.2022.8.08.0030, rel. Des. Samuel Meira Brasil Jr., j. 20/09/2024; TJES, ApCiv 0030339-76.2016.8.08.0035, rel. Des. Heloisa Cariello, j. 28/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001296-94.2016.8.08.0035

APELANTE: VANESSA NASCIMENTO DENICOLI DA MOTA

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DOURADA RESIDENCE SERVICE

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
VANESSA NASCIMENTO DENICOLI DA MOTA
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PRAIA DOURADA RESIDENCE SERVICE,
que julgou improcedentes os pedidos autorais e o pleito reconvencional.

Em suas razões (id 11979322), pretende a reforma da sentença a fim de que o apelado seja condenado ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente, conforme previsto no art. 940 do Código Civil, porquanto configurada a má-fé ou, no mínimo, culpa grave.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

O condomínio autor, aqui apelado, ingressou com a presente ação objetivando a cobrança de cotas condominiais ditas inadimplidas.

Em sua defesa, a requerida alegou a inexistência de débitos e colacionou declaração de nada consta assinada pela síndica do condomínio e pela administradora do prédio. Pugnou, em sede de reconvenção, pela condenação do condomínio à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, entendendo o magistrado
a quo
que os documentos apresentados não seriam capazes de demonstrar o débito, devendo prevalecer a referida declaração de nada consta.

Quanto ao pedido reconvencional, assim fundamentou:

“De igual modo, não procede o pedido da requerida de condenação da autora em dobro do valor cobrado, com incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A uma porque inexiste comprovação de pagamento de parcela ilegal e/ou em excesso.

A duas, porque não há provas de que tenha a autora agido mediante má-fé, manejando a presente ação de cobrança. Acolher a pretensão deduzida seria ir de encontro com o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5', XXXV, CF/88), assim como conceder a requerida enriquecimento ilícito.”

Acerca da matéria, assim prevê tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo nº 622:

“A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção,
sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor
.” (REsp n. 1.111.270/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 25/11/2015, DJe de 16/2/2016)

Transcrevo, ainda, o citado art. 940, do Código Civil:

Art. 940.
Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

Relembro que a má-fé se verifica quando demonstrada a conduta maliciosa do credor que, ciente da inexistência do direito de cobrar os valores pleiteados, ajuiza demanda visando ao recebimento de montante anteriormente quitado.

Na hipótese, assim como consignado na sentença impugnada, não vislumbro comprovação acerca da má-fé do condomínio, ônus probatório do qual não se desincumbiu a apelante.

Não se depreende dos autos prova de intenção deliberada e dolo de cobrança de dívida já adimplida.

Ademais, a declaração de nada consta colacionada à fl. 53 é datada de setembro de 2018, não sendo possível precisar se o pagamento respectivo foi realizado em momento anterior ao ajuizamento da ação, que se deu em janeiro de 2016.

Colaciono, por oportuno os seguintes julgados deste órgão fracionário:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECONVENÇÃO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. MULTA DO ART. 3º, § 6º, DO DECRETO-LEI N.º 911/69. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE SANÇÃO CIVIL. INVIABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. FORMA AUTÔNOMA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. (...).
5. A aplicação da sanção civil prevista no art. 940, do CC, exige o implemento de 02 (dois) requisitos, quais sejam, (i) a cobrança efetivada por meio judicial, e (ii) a imprescindível comprovação da má-fé do credor. Precedente do STJ. 6. Ainda que o primeiro recorrente tenha reiterado cobrança por meio judicial de parcela do contrato de alienação fiduciária já quitada, não restou comprovada a sua má-fé ou a malícia, cujo ônus probatório não se desincumbiu o segundo recorrente.
7. A busca e apreensão do veículo, sem que existisse prestação em atraso, evidencia a falha na prestação do serviço do primeiro recorrente, geradora de danos morais indenizáveis, consubstanciados nos transtornos e constrangimentos suportados pelo segundo recorrente, em razão da privação injusta do uso do bem. 8. Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo segundo recorrente, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de caráter inibidor e compensatório, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em majoração. 9. A aplicação da pena por litigância de má-fé pressupõe o manifesto interesse do primeiro recorrente em tumultuar o processo, ou seja, ao segundo recorrente cabia comprovar a prática de atos desleais ou ilegais que retardaram a solução do litígio, o que, todavia, não ficou devidamente caracterizado nos autos. 10. É autônoma a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais na reconvenção e na demanda de busca e apreensão, conforme previsão no art. 82 e art. 85, § 1º, do CPC. 11. Recursos parcialmente providos. (TJES, Apelação cível nº 5008034-18.2022.8.08.0030, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de julgamento: 20/09/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. RECONVENÇÃO. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES. NOTAS FISCAIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. UNILATERALIDADE. SUFICIÊNCIA DOCUMENTAL.
COBRANÇA JUDICIAL INDEVIDA. REPETIÇÃO. SIMPLES. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE PROVA.
RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. (...). 5.
A jurisprudência do c. STJ é firme em assentar que “a aplicação da penalidade prevista no art. 940 do CC exige a comprovação do dolo”. 6. Em que pese o requerente da ação monitória tenha agido com descuido ao compor o objeto de sua ação, não se vislumbra dolo ou má-fé apto à repetição em dobro estabelecida no art. 940 do CC.
7. O reconhecimento de que parte das notas fiscais que lastreiam a ação monitória foi objeto de outro processo, resolvido em acordo, impõe o acolhimento parcial dos embargos monitórios. 8. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Apelação cível nº 0030339-76.2016.8.08.0035, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: HELOISA CARIELLO, Data de julgamento: 28/06/2024).

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa relativo à reconvenção.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)